Tribunal: TJDFT
Processo: 0744757-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. ORDEMCONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no crime do artigo 24-A da Lei 11.340/2006 (violação de medidas protetivas de urgência).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para a decreto/manutenção da excepcional medida constritiva da prisão.
III. Razões de decidir:
3. A prisão preventiva não pode visar a execução antecipada da pena e não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, exigindo a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do Código de Processo Penal); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do Código de Processo Penal); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do Código de Processo Penal).
4. No caso, embora o comportamento do paciente ao enviar mensagens à vítima e violar a restrição de contato seja altamente reprovável, o conteúdo não foi suficiente para indicar risco concreto à vítima ou insuficiência de outras cautelares diversas da prisão, tornando a prisão preventiva desproporcional, especialmente diante da ausência de violência física ou de outras formas e do pedido de revogação das medidas protetivas formulado pela vítima, no qual informou terem reatado o relacionamento, de forma harmônica, e alegou não haver risco de violência por parte do paciente.
IV. Dispositivo:
5. Ordem concedida com expedição de alvará de soltura.